Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750856-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA e JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA e outros contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em sede dos Embargos à Execução n. 0747130-33.2024.8.07.0001, opostos em desfavor de LEÃO - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, recebeu-os apenas no efeito devolutivo, após salientar estar ausente garantia suficiente para a execução (IDs 66746014/217303755 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o bem móvel dado em garantia, qual seja, o veículo VW/VOYAGE 1.6 COMFORTLINE, placa JJJ4505, cor cinza, ano/modelo 2010/2011, Renavam 00274620243, no valor estimado de R$ 30.317,00 – trinta mil trezentos e dezessete reais, é suficiente para garantir integralmente a execução embargada (R$ 9.380,31). Prossegue salientando que, ainda que não fosse suficiente a garantia ofertada, deveria ter o d. Magistrado intimado as partes para reforço da penhora, nos termos do artigo 919, § 5o, do Código de Processo Civil. Salienta que o perigo na demora reside no fato de o d. Juízo a quo ter determinado o prosseguimento da execução embargada, na qual a parte exequente/agravada requereu o bloqueio e penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da r. decisão vergastada. No mérito, postulam a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a antecipação de tutela recursal, seja reformada a r. decisão e, como consectário, seja deferida a penhora e garantia integral da execução. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 66747137. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em embargos à execução, no ponto em que indeferira o efeito suspensivo pretendido. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, a controvérsia envolve aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Cuidam-se de requisitos cumulativos, de modo que ambos devem estar devidamente configurados, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. A despeito do esforço argumentativo dos agravantes, constato não estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia suficiente ao juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial.1 Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.2 No caso concreto, da análise dos autos dos embargos da execução ajuizada pelos agravantes, constata-se que o d. Magistrado a quo, em ato processual praticado em momento anterior à r. decisão agravada, salientou que os embargados deveriam “manifestar-se nos autos principais, indicando os bens, oportunidade em que o embargado/exequente será intimado para informar seu consentimento ou não quanto à oferta”, determinação acatada pelos agravantes/executados, consoante petição e documentos acostados ao ID 217909136 a 217909143 da execução n. 0724385-59.2024.8.07.0001. Ocorre que, em resposta ao mencionada petitório, o exequente/agravado, na petição acostada na execução n. 0724385-59.2024.8.07.0001 (ID 218130009), salientou que o veículo dado em garantia fora também ofertado em outras 4 (quatro) execuções, as quais, quando somadas à execução de que tratam os embargos, resultariam no total nominal executado de R$ 53.466,79 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove reais - 0716475-78.2024.8.07.0001 – R$ 13.698,19; 0716469-71.2024.8.07.0001 – R$ 11.483,03; 0716460-12.2024.8.07.0001 - R$ 11.483,03; 0724401-13.2024.8.07.0001 – R$ 7.422,23; e 0724385-59.2024.8.07.0001 - R$ 9.380,31), montante consideravelmente superior ao alegado valor do veículo ofertado em garantia pelos agravantes (R$ 30.317,00 – trinta mil trezentos e dezessete reais – ID 66746009 – pág. 13). Ademais, ainda que se considere apenas o valor nominal exigido nas demais execuções, o seu somatório (R$ 44.086,48 - quarenta e quatro mil e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), já ultrapassa, em muito, o mencionado valor estimado do bem móvel ofertado em garantia, também, na execução no 0724385-59.2024.8.07.0001. Assim, ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à parte embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar integralmente a garantia, pois a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida, consoante o entendimento desta Corte de Justiça, exposto a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A alegação de nulidade do título executivo, desacompanhada de provas robustas, depende de dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 3. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia. 5. No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1713218, 07322544720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612365, 07149564220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, considero não configurados os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 às 15:22:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed. Juspodivm. Pág.1577.